Tribunal: TJSP
Processo: 1047770-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal – Desnecessidade

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal – Desnecessidade – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88).

MÉRITO – Provas documentais suficientes para demonstrar a impossibilidade de reconhecimento de sociedade de fato, quando a sociedade já existe constituída regularmente – Conjunto de provas que não amparam as teses recursais – Sentença de acerto mantida por aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal.